Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. VENDA DE CARRO INTEGRANTE DO ESPÓLIO. CABÍVEL. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VALOR DA VENDA SERÁ REVERTIDO EM FAVOR DO ESPÓLIO. PAGAMENTO DE DESPESAS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código Civil (CC), ao dispor sobre a administração da herança, prevê o princípio da indivisibilidade no seu art. 1.791, registre-se: “Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”
2. A venda individualizada de bens integrantes do espólio é medida excepcional; justifica-se quando essencial para a viabilização da partilha, manutenção da herança ou conservação do patrimônio inventariado.
3. O inventário tramita desde 2022. A vistoria realizada por oficial de justiça demonstra que o carro está em mau estado de conservação. A falta de consenso entre os herdeiros revela a dificuldade de preservação do bem.
4. O ônus sobre o carro cresce na proporção inversa aos benefícios que a sua manutenção proporciona. O valor obtido com a venda do bem será depositado em conta à disposição do juízo, será corrigido monetariamente e reverterá, ao fim, em favor do espólio.
5. O juiz é o destinatário principal da prova; o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito.
6. No caso, a diligência probatória determinada pelo juízo (remessa dos autos à contadoria judicial) é pertinente para a resolução do feito.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.